Tribunal: TJDFT
Processo: 0774119-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. TEMA 1.082 STJ. distinguish. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente ter encaminhado notificação preventiva da existência de débitos e da possibilidade de cancelamento do contrato, sendo lícita a rescisão motivada pelo inadimplemento. Afirma que a quitação do débito ocorreu apenas após 5 meses de inadimplemento e que o cancelamento constituiu exercício regular do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços com a rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos art. 2o e 3o do CDC.
5. A RN 593/2023 dispõe que o cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige a falta de pagamento de pelo menos duas mensalidades no período de 12 meses e a notificação do beneficiário até o 50 o dia de inadimplência.
6. No caso, o documento de ID 68403356 - Pág. 3 demonstra a notificação da consumidora em 18/07/2024, não merecendo guarida a alegação de recebimento por terceiro, porquanto encaminhada ao endereço válido da consumidora.
7. Nos termos do art. 6o da RN 593/2023, a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora por motivo de inadimplência poderá ocorrer após o decurso do prazo de dez dias da data da notificação, desde que o débito não seja pago nesse prazo.
8. Com isso, embora a cirurgia da autora tenha sido inicialmente autorizada (ID 68404216 - Pág. 1), foi cancelada em razão da manutenção da inadimplência. Não se verifica, neste ponto, venire contra factum proprium, porquanto era obrigação da operadora manter o plano de saúde pelo prazo previsto no ato normativo. Apenas com o transcurso do prazo houve a possibilidade de cancelamento, e apenas com este houve a busca pela transação (ID 68404211 - Pág. 1).
9. Os documentos de ID 68404213 - Pág. 2 deixam claro que a negociação não envolvia a reativação do contrato, o que é confirmado pela informação constante no acordo de que o pagamento da primeira parcela não enseja a reativação dos serviços (ID 68404211 - Pág. 1).
10. Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade na conduta adotada pela ré, que atuou nos estritos limites do exercício regular do direito.
11. O Tema 1082 do STJ, suscitado pelo juízo de origem, determina que, mesmo em caso de rescisão unilateral, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico em curso que seja essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário.
12. Contudo, no REsp 1.842.751, o Ministro Relator discorre que “De acordo com a dicção legal, apenas quando constatada fraude ou inadimplência, tal avença poderá ser rescindida ou suspensa, mas, para tanto, revelar-se-á necessário que o usuário — titular ou dependente — não se encontre internado (nem submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, na linha de precedentes desta Corte).”
13. Os documentos de ID 68404214 indicam que o tratamento inicialmente autorizado se refere ao quadro de Hálux Valgo, condição que não provoca risco à sobrevivência ou incolumidade física da autora, tampouco se mostra urgente, razão pela qual não se aplica a tese firmada ao caso dos autos.
14. Desta forma, restam improcedentes os pedidos iniciais, porquanto a rescisão contratual ocorreu nos estritos limites do exercício regular do direito e não há violação ao disposto no Tema 1082 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
16. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________ Dispositivos relevantes citados: RN 593/2023 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema1082; Acórdão no 1.842.751, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. 22/05/2022.